Tribunal: TJES
Processo: 5003337-63.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003337-63.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTEVAM GOMIERO NETO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003337-63.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ESTEVAM GOMIERO NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COBRANÇA DE HORA EXTRA. RECEBIMENTO DE ISEO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER VENCIMENTAL. INCIDÊNCIA SOBRE IRPF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7193168. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id 7193171, com registro de que a parte recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7193168), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7193166), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:"
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$ 24.867,09 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e nove centavos), atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.
Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo
ad quem
do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor afirma, em síntese, ser policial militar, que suas remunerações são pagas por meio de subsídio, e, além do subsídio, o requerente tem direito ao recebimento mensal de verba alusiva à remuneração das horas extraordinárias trabalhadas, e segundo alega a requerente, o Estado, incorrendo em total desrespeito a legislação, realiza convocações extraordinárias do requerente, habitualmente, mas, não implementando o pagamento das horas extraordinárias devidas.

Aduz ainda, que todas as vezes que o requerido convocou o requerente extraordinariamente para cumprir as escalas o Estado, lhe pagou com um tipo de ajuda de custo, uma Indenização Suplementar de Escala Operacional-ISEO, que se destina unicamente a suprir despesas presumivelmente suportadas pelos servidores em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, e não bastasse isso, de tais indenizações (ISEO), o requerido ainda realiza o desconto de Imposto de Renda, como se a ISEO não tivesse o caráter indenizatório, e no seu entender, deve ser indenizado por estes valores pagos de forma indevida.

O Recorrente, em suas razões recursais postula a reforma integral da r. sentença, ar
gumentando pela impossibilidade de deferimento do pagamento de horas extras para servidor militar em decorrência do pagamento das escalas suplementares através da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), de caráter remuneratório, com incidência de imposto de renda.

Despacho sobrestando o feito, 7212221. Embargos de declaração opostos da citada decisão, id. 7341111. Decisão monocrática, id. 8260676, reconhecendo a
omissão em decisão em Id. 7212221, tornando-a nula, bem como determinando a inclusão do feito em pauta de sessão de julgamento.

Entendo que as razões recursais merecem prosperar. Analisando os autos,

verifico que o Recorrido é servidor público estadual policial militar, auferindo remuneração por meio de subsídio.

Sobre essa questão, a Lei Complementar Estadual nº 662/2012 instituiu a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço:

Art. 1º Fica criada a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional.

A mencionada Lei também estabelece que o recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação:

Art. 5º O recebimento do ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.

Nesse sentido, a indenização suplementar tem destinação exclusiva para hipóteses de convocação extraordinária que não correspondem ao trabalho normalmente exercido pelos profissionais militares.

Destarte, além da literal e expressa vedação legal ao pagamento de horas-extras indenizáveis para policiais militares, como o Recorrido, tal adimplemento ocasionaria ao servidor receber duas vezes pela mesma hora trabalhada, incorrendo em
bis in idem
.

Assim sendo, o adimplemento em duplicidade incorre em enriquecimento ilícito do servidor público, prática vedada pelo artigo 884 do Código Civil, sendo, por via reflexa, indevido, portanto, o pagamento de horas-extras indenizáveis para o autor, em decorrência da expressa vedação legal.

Outrossim, entendo que a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) constitui retribuição ao trabalho prestado fora de sua escala, ou seja, quando convocado extraordinariamente, cuja finalidade é reparatória, não se tratando de verba indenizatória.

A ISEO se trata de verba remuneratória, oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá sobre a verba imposto de renda, nos termos do art. 43, inciso I, do Código Tributário Nacional:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior
.

Nesse sentido, dispõe o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional).
2. Não prospera o intento aventado no writ, haja vista que a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN
. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).

Dessa forma, o desconto de imposto de renda sobre a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) é devido, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)